Tribunal: TJES
Processo: 0017098-93.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017098-93.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros
APELADO: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017098-93.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
APELADO: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
Advogado do(a) APELADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedentes o pedido da inicial para condenar a
Nossa Senhora da Penha do ES
ao pagamento dos valores referentes aos direitos entre novembro/2000 e 08/2001, no valor de
R$ 7.801,42 (sete mil, oitocentos e um reais e quarenta e dois centavos)
, com correção monetária desde o ajuizamento e juros a partir da citação.

O apelante, ECAD, pretende que a condenação alcance as parcelas vincendas (a contar de setembro/2001), os juros e a correção incidam desde o ilícito e seja julgada procedente a tutela inibitória prevista no art. 105, da Lei nº 9.610/98.

A apelante, Fundação Nossa Senhora da Penha do ES, por outro lado, almeja: i) a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; ii) houve pagamento parcial dos valores cobrados.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017098-93.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
APELADO: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
Advogado do(a) APELADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

VOTO

(Nulidade da Sentença – cerceamento de defesa)

Conforme consta no relatório, o apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES suscitou a nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide, hipótese que teria cerceado o seu direito de defesa, em especial de produzir provas.

Dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

Neste passo, leciona
a doutrina que o critério que legitima o julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em audiência.

Assim, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que a questão demanda apenas prova documental, sobretudo porque a controvérsia diz respeito apenas ao valor da cobrança, se houve ou não pagamento integral ou parcial da dívida, e o apelante não demonstrou quais as provas pretendia em audiência, veiculando teses genéricas em sua peça recursal, não destacando a relevância das supostas provas para o correto deslinde do processo.

No mesmo sentido:

“[...] 2.3 Aplicação do óbice da Súmula 284/STJ no que tange à alegação de cercamento de defesa, tendo em vista a dedução de razões genéricas, não tendo havido explicitação da prova que teria sido suprimida com o julgamento antecipado, tampouco demonstração da relevância dessa prova no contexto das outras provas que fundamentaram a sentença. [...].” (STJ, REsp 1.602.029/SP, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10 de março de 2020).

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0017098-93.2001.8.08.0024

Apte/Apdo: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD

Apdo/Apte: Fundacao Nossa Senhora da Penha do ES

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedentes o pedido da inicial para condenar a
Nossa Senhora da Penha do ES
ao pagamento dos valores referentes aos direitos entre novembro/2000 e 08/2001, no valor de
R$ 7.801,42 (sete mil, oitocentos e um reais e quarenta e dois centavos)
, com correção monetária desde o ajuizamento e juros a partir da citação.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que os pontos centrais dos apelos estão em verificar: i) a possibilidade de condenação ao pagamento das parcelas vincendas, referentes aos direitos autorais pela utilização de obras musicais; ii) a correção dos consectários legais; iii) se houve pagamento parcial da dívida.

Prevê o art. 323, do CPC, que na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Sobre referido artigo, leciona a doutrina que,
tratando-se de obrigação com prestações sucessivas, basta que o autor formule pedido para que sejam cumpridas as prestações que já venceram, não sendo a ele necessário expressamente pedir que o réu seja condenado a adimplir as prestações que ainda não venceram, mas que provavelmente vão vencer sem que sejam cumpridas, para que se considerem incluídas no pedido todas as prestações periódicas. Na verdade, quando se dispensa pedido expresso em relação às prestações que ainda não venceram, admite- se por ficção que o autor formulou pedido relativo não só às prestações que já venceram, mas também pedido relativo às prestações que ainda não venceram.
[1]

Dessa forma, entendo que razão assiste ao ECAD, na medida em que a condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.

É de se observar, entretanto, que a cobrança das parcelas vincendas não pode se dar
ad infinitum
, mas ser limitada a data da liquidação ou cumprimento da sentença.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.
(REsp n. 1.556.118/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

PROCESSO CIVIL. PEDIDO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO, "ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO". VARIAÇÃO DO "QUANTUM". IRRELEVÂNCIA. EXEGESE. CPC, ART. 290. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I -
As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, dispensando-se novo processo de conhecimento. II - A norma do art. 290, CPC, insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas. III - Irrelevante que as prestações futuras possam vir a ter seus valores alterados. O que a norma exige é que sejam elas da mesma natureza jurídica, independentemente do seu "
quantum
".
(REsp n. 157.195/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/2/1999, DJ de 29/3/1999, p. 181.)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. TJES,
in verbis
:

Admite-se que o pedido englobe as parcelas vincendas, à luz do disposto no art. 323, do Código de Processo Civil, nas demandas de cobrança dos valores não arrecadados a título de direito autoral.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160010823, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Quanto aos consectários legais da condenação, a sentença merece reforma neste ponto, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES
[2]
e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
[3]
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.

Quanto à tutela inibitória pretendida pelo ECAD, dispõe o art. 105, da Lei nº 9.610/98, que
a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Neste sentido, o c. STJ possui clara jurisprudência de que
é possível a imposição de tutela inibitória, nos termos do art. 105, da Lei 9.610/98, como objetivo de impedir a violação de direitos autorais.

Entretanto, não há prova nos autos no sentido de que a apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES persiste em situação de violação aos direitos autorais, hipótese que impede a concessão da tutela inibitória pretendida, tendo em vista a impossibilidade de prolação de sentença ou acórdão condicional, de cunho normativo, a regular situações futuras e incertas.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS ECAD PRESCRIÇÃO FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A PARTE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO RÉU COBRANÇA DE DIREITOS AUTORIAS ENTE PÚBLICO - ACOLHIMENTO PARCIAL RESSALVA DE VALORES PRESCRITOS - TUTELA INIBITÓRIA COM FEIÇÃO CONDICIONAL IMPOSSIBILIADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ainda que se trate de tutela inibitória, é vedado ao Poder Judiciário a edição de sentença condicional.
6. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 021150106132, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Por derradeiro, no que se refere ao acordo extrajudicial firmado entre as partes, no qual houve, em tese, o pagamento das parcelas referentes aos direitos autorais dos meses de novembro/2000 a maio/2001, no valor de R$ 4.160,45 (quatro mil cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), entendo que razão assiste à apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES, conforme os documentos de fls. 105/110.

Do exposto,
CONHEÇO
E
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

à apelação interposta pelo ECAD
para:
i)
condenar a parte adversa ao pagamento das parcelas vincendas até a liquidação ou cumprimento da sentença;
ii)
determinar que os juros e correção incidam desde a violação dos direitos autorais exclusivamente pela taxa Selic.

Quanto à apelação interposta por Fundação Nossa Senhora da Penha do ES,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar que seja abatido do valor da condenação a quantia de
R$ 4.160,45 (quatro mil cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada um.

É como voto.

[1]
MARINONI. Luiz Guilherme. ARENHART. Sérgio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado – 3º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

p. 426-427.

[2]
O s juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que praticada a infração ao direito autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160010823, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

[3]
(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. TUTELA INIBITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NORMATIZAR RELAÇÃO FUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA NORMATIVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que a questão demanda apenas prova documental, sobretudo porque a controvérsia diz respeito apenas ao valor da cobrança, se houve ou não pagamento integral ou parcial da dívida, e o apelante não demonstrou quais as provas pretendia em audiência, veiculando teses genéricas em sua peça recursal, não destacando a relevância das supostas provas para o correto deslinde do processo.
2.
A
condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.
2.
Quanto aos consectários legais da condenação, a sentença merece reforma neste ponto, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES

e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.
3.
Não há prova nos autos no sentido de que a apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES persiste em situação de violação aos direitos autorais, hipótese que impede a concessão da tutela inibitória do art. 105, da Lei 9.610/98 pretendida, tendo em vista a impossibilidade de prolação de sentença ou acórdão condicional, de cunho normativo, a regular situações futuras e incertas.
4.
Por derradeiro, no que se refere ao acordo extrajudicial firmado entre as partes, no qual houve, em tese, o pagamento das parcelas referentes aos direitos autorais dos meses de novembro/2000 a maio/2001, no valor de R$ 4.160,45 (quatro mil cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), entendo que razão assiste à apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES, conforme os documentos de fls. 105/110.
5.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.